Tribunal: TJMT
Processo: 0009254-78.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009254-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIMIBILIDADE, INCOMPENTÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E NULIDADE DE DECISÃO – REJEITADAS –
MÉRITO
– CONTRATO DE COMODATO – IMÓVEL RURAL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O EMBARGANTE INTEGRAVA QUADRO SOCIETÁRIA DA EMPRESA EXECUTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO – MANEJO DE AÇÃO FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Na linha da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição de Embargos de Terceiro é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Evidenciado nos autos que o embargante detinha ciência inequívoca acerca do ato de penhora, arrematação e imissão na posse do imóvel rural sobre o qual alega haver contrato de comodato, dado que ao tempo dos fatos já integrava o quadro societário da empresa executada, afiguram-se intempestivos os presentes embargos, porquanto aforado fora do quinquídio legal (art. 675 do CPC/15).

Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no. 4.504/64 não se lhe aplica.

A alteração e/ou omissão da integralidade dos fatos, pretendendo a parte a reforma de uma decisão com base em falsa premissa, configura prática atentatória à dignidade da justiça, autorizando a aplicação da multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0009254-78.2018.8.11.0003

APELANTE:
CHARLES WURZIUS

APELADO: BANCO SISTEMA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHARLES WURZIUS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros no 9254-78.2018.8.11.0003, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC/15, e julgou extinto o processo com base no art. 485, IV e VI do mesmo Código, além de condená-lo no ônus da sucumbência e na pena de litigância de má-fé.

Nas suas razões recursais, diz que a sentença apelada extinguiu o processo por intempestividade, porque a carta de arrematação foi expedida em 10.04.18, e a ação foi distribuída somente em 17.12.18, ao fundamento de que o embargante seria parente dos devedores e também sócio da empresa Camponesa, uma das partes executadas, além de ter entrado no mérito da lide, ao afirmar que o contrato de comodato não teria natureza jurídica de parceria agrícola.

Sustenta a incompetência da juíza prolatora da sentença e a nulidade da decisão de imissão na posse, por ter sido preferida por juiz suspeito. Esclarece que em 12.12.18, o juiz da 4a Vara Cível que deferiu a imissão na posse se declarou suspeito, todavia a decisão proferida em 26.11.18 não foi anulada.

Afirma que caberia ao juízo da 2a Vara Cível a competência para análise dos embargos de terceiro e que a juíza sentenciante, num primeiro momento reconheceu a sua incompetência, mas em seguida, se retratou e sentenciou o feito.

Aduz que os embargos são tempestivos, porque não foi cientificado da data do praceamento e o esbulho ainda não ocorreu.

Assenta que possui direito de manutenção da posse assegurado pelo art. 92, §2o do Estatuto da Terra.

Por fim, combate a litigância de má-fé e requer o provimento do apelo para reformar a sentença a quo, para o fim de afastar a intempestividade e determinar o processamento dos embargos de terceiros.

No Id no 6734938 foi concedido, pelo juiz convocado, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, efeito suspensivo ao apelo, para determinar a manutenção do embargante, aqui apelante, até julgamento do mérito do recurso de apelação. Contra referida decisão foi interposto pelo Banco Sistema, ora apelado, recurso de agravo interno no 1000267-11.2019.8.11.0000, onde esta magistrada reconsiderou a decisão para indeferir o efeito suspensivo rogado. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.

Em contrarrazões, o apelado pede pelo não conhecimento do apelo, por falta de requisito de procedibilidade, consistente na ausência de recolhimento da multa imposta pela litigância de má-fé. No mérito, rebate uma a uma as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso, e pela condenação do apelante à multa de 20% [vinte por cento], por ato atentatório à dignidade da Justiça, na forma do art. 774, II, do CPC. Colacionou documentos [id. 63941/63942].

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ALAN VAGNER SCHMIDEL (OAB/MT 7504-O) E RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA (OAB/RJ 142307-O).

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de embargos de terceiros oposto por Charles Wurzius, nos autos da ação de execução no 4504-97.1999.8.11.0003 ajuizada pelo Banco Sistema, visando a suspensão de ordem de imissão na posse do banco-embargado, sobre o imóvel objeto da matrícula 603 do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Consta que os embargos não foram conhecidos, por intempestividade, sendo o processo extinto na forma do art. 485, IV e VI do CPC/15, e o autor embargante condenado na forma do art. 80 do CPC/15.

O apelado diz que o recurso não deve ser conhecido, por carecer-lhe requisito de procedibilidade, consistente na ausência do recolhimento da multa processual aplicada na origem, por litigância de má-fé.

De fato, a sentença recorrida impôs ao apelante multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, pela penalidade de litigância de má-fé.

Compulsando os documentos que instruem o presente apelo, denota-se que apenas foram recolhidas as custas judiciais [Id 6734936], não aportando o depósito prévio da multa processual imposta na sentença.

Ora, na esteira dos precedentes desta Corte de Justiça em casos correlatos, a
não comprovação, no momento da interposição do recurso, do prévio recolhimento da multa imposta na origem, implica no não conhecimento do recurso, por se tratar de pressuposto de admissibilidade do apelo nobre
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ARTIGO 1.021, §4o DO CPC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não merecem ser conhecidos os embargos de declaração uma vez que a parte não efetuou o recolhimento da multa processual imposta pelo acórdão embargado com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1003567-83.2016.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018
)

E de outros Tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. AÇÕES IDÊNTICAS. EXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO.
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA NÃO APRESENTADO. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O cerne da controvérsia gira em torno do condicionamento do recurso apelatório ao depósito prévio da multa arbitrada em face da condenação da parte autora em litigância de má-fé.
2. Sabe-se que os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, consistente na verificação, pelo órgão julgador, da presença dos requisitos indispensáveis ao seu regular processamento e julgamento. 3. O prévio recolhimento da multa aplicada é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade do presente recurso, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, a ausência de prévio pagamento da multa acarreta a irregularidade de formação do instrumento recursal, refletindo na eficácia objetiva do recurso, de modo a ensejar a preclusão consumativa em relação à prática de tal ato. 5. Apelo não conhecido.
”
(Relator (a): HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1a Vara Cível; Data do julgamento: 01/11/2017; Data de registro: 01/11/2017)

“Declaratória de inexistência de relação jurídica – Indenização por danos morais – Recursos apresentados pelo advogado e pela parte, o primeiro porque condenado por litigância de má-fé – Preparo – Dissociação dos recursos em face da sentença.
1. Sendo o recurso específico do advogado e direcionado ao afastamento de sua condenação por litigância de má-fé, torna-se imprescindível o respectivo preparo.
2. A dissociação em relação à sentença torna o recurso inepto, insuscetível de conhecimento. Ação improcedente. Recursos não conhecidos.”
(TJSP; Apelação Cível 1017915-39.2014.8.26.0007; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2016; Data de Registro: 10/11/2016)

No mesmo sentido, é a posição do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO RECORRIDA QUE CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECLAMO AO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À PENALIDADE - PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO NÃO ATENDIDO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA.INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73), o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado. Inexistindo quaisquer das máculas previstas nos aludidos dispositivos, não há razão para modificar a decisão impugnada. Precedentes.

2.
Consoante asseverado na decisão agravada, a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pela Terceira Turma do STJ impõe seja inviável o conhecimento do recurso.
Além disso, a concessão da assistência judiciária gratuita exige necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Ausência, na hipótese.

3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração de multa.”
(EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1698143/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 10/05/2019)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA -
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DECISÃO RECORRIDA QUE CONDICIONOU A INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECLAMO AO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À PENALIDADE
- PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO NÃO ATENDIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1.
O acórdão embargado condicionou a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da multa fixada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (fl. 1.039). 1.1. Assim, ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pela Terceira Turma do STJ, se revela inviável o conhecimento do recurso
.

2. A concessão da assistência judiciária gratuita exige necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei. Ausência, na hipótese.

3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.”
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1698143/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 18/03/2019)

Assim, acolho a preliminar e
não conheço
do recurso de apelação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Essa multa é por litigância de má-fé? Mas não seria relativa à execução de eventual provimento do recurso, pois a própria multa é objeto de discussão.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

É motivo de discussão no Recurso de Apelação.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Nesse caso não teria necessariamente que recolher essa multa de imediato. Teria que aguardar eventual provimento ou desprovimento do Recurso de Apelação. Confirmada, a multa seria devida.

Sinto dificuldade em acolher essa preliminar como extintiva do feito porque é matéria que está sendo objeto de discussão. A sentença não transitou em julgado porque houve um recurso, inclusive com a aplicação da litigância de má-fé. Caso haja recolhimento, não se trata de preparo recursal. É uma multa que primeiramente deve ser confirmada para ser executada pela parte vencedora.

Particularmente, entendo que a multa é devida depois de confirmada, não apenas nesse momento, mas igualmente se houver eventual recurso. Ocorrido o trânsito em julgado, poderá ser cobrada e executada, todavia, não é óbice para o exame do mérito da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, verifico que Vossa Excelência consignou em seu voto decisões do Superior Tribunal de Justiça, do ministro Marco Buzzi.

São dois acórdãos do ministro que afirmam que há necessidade do recolhimento da multa. Entendo que o recolhimento deveria ser feito, pois a multa foi imposta e é condição
sine qua non.

Acompanho o voto da Relatora, com a devida vênia ao Desembargador Dirceu dos Santos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Neste momento não tenho elementos para julgar em relação a esse fato. Li o voto nesse sentido, porém não consigo interpretar a multa como estanque de recurso.

Dessa forma, para examinar essa preliminar a fim de evitar que faça um voto de afogadilho, contra ou a favor de algo que não tenha maior profundidade em melhor estudo, verificarei, visto que é um paradigma para os próximos votos que a Câmara terá.

Peço vista para melhor analisar essa preliminar.

V O T O RETIFICADO

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Examinarei essa preliminar porque tenho dúvidas se o pagamento da multa deve ser imediato ou se é um pressuposto recursal.

EM 12 DE JUNHO DE 2019:

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS DO 1o VOGAL. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Mesmo que a multa fosse devida, era o caso da parte ser intimada para proceder ao seu recolhimento, em razão de que no próprio preparo do recurso no Tribunal de Justiça, a parte tem o direito de sanar eventual falha de admissibilidade em relação a custas processuais.

Por esse motivo, entendo não ser sobre conhecimento do recurso, mas sobre facultar a parte o prazo para recolhimento, inclusive em dobro, se for o caso, copiando o modelo do preparo.

Data vênia a Relatora, nessa fase não seria o caso de não conhecimento do recurso, ainda que não recolhida a multa e sim, ser oportunizada a parte prazo para eventual pagamento, o que me parece, não ocorreu.

Peço vênia a Relatora para conhecer do recurso, entender que esta multa por má-fé é discutível do bojo dos autos e que não transitou em julgado. As multas a serem aplicadas com o trânsito em julgado são as proferidas em decisões unânimes, em Agravo Interno.

Se houver divergência, a multa não é condição de admissibilidade do recurso.

Encaminho meu voto nesse sentido.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Senhor Presidente:

No primeiro momento acompanhei a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, mas com o pedido de vista dos autos formulado por Vossa Excelência, decidi igualmente analisar a questão e conclui que a tese de inadmissibilidade do recurso por ausência de recolhimento, é cabível quando se trata de Agravo Interno e de Embargos de Declaração, o que não é o caso.

Inclusive é tema do Recurso de Apelação a aplicação dessa multa de forma que, com a devida vênia à Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, acompanho o voto divergente.

V O T O RETIFICADO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Agradeço a intervenção sempre bem-vinda de Vossa Excelência, em seu pedido de vista e que me fez refletir melhor, principalmente quando argumentou de que estamos num Recurso de Apelação, com efeito devolutivo e efeito suspensivo.

Como iremos cobrar algo que ainda não transitou em julgado no efeito suspensivo? No efeito devolutivo, ao apreciar a Apelação, podemos e inclusive já o fizemos muitas vezes, excluir essa multa.

Vossa Excelência disse que esse fato cria um precedente, pois a partir do momento que esta Câmara entender que há essa exigência, teremos que cumprir.

Pesquisei no estado do Ceará e lá há previsão legal, no estado de São Paulo, uma que afirma não haver a necessidade, mas porque se tratava de justiça gratuita. O TRT admite, o TST reformou decisões sumulando, entendendo que deve haver previsão legal e no nosso Código de Processo Civil, a previsão legal é para a segunda instância, que como o senhor disse é em Agravo Interno.

Com a devida vênia, peço desculpas ao Desembargador José Zuquim Nogueira por tê-lo feito me acompanhar anteriormente, agradeço a intervenção de Vossa Excelência e também com a devida vênia às partes, retifico meu voto para conhecer do recurso.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, o apelante defende a incompetência da juíza prolatora da sentença de embargos e a nulidade da decisão de imissão na posse.

No seu julgar, o juiz da 4a Vara Cível ao reconhecer a sua suspeição para julgar a execução e os incidentes, deveria ter decretado a nulidade de todos os seus atos decisórios, dentre os quais, a decisão interlocutória de imissão na posse proferida anteriormente.

Todavia, a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente, não tem efeitos retroativos, e, por isso, não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição.

Assim, o fato
de ter havido o superveniente reconhecimento,
motu proprio
, da suspeição, não inquina, por si só, os atos pretéritos praticados.

Aliás, essa é a posição da Corte Superior de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ENUNCIADO 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR E DA PROMOTORA DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. LEGALIDADE DA PRISÃO DOS ACUSADOS JÁ DISCUTIDA EM ANTERIORES REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS IMPETRADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. O presente remédio constitucional foi impetrado em face de decisão singular de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a liminar pleiteada no mandamus lá impetrado, o que atrai a incidência do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do writ por esta colenda Corte Superior de Justiça.

2. Não há que se falar em superação do referido óbice sumular, como excepcionalmente se admite, tendo em vista que, consoante destacado pela Desembargadora Relatora do mandamus originário, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade manifestos passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.

3.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de a suspeição por foro íntimo, declarada em decorrência de causa superveniente, não enseja a anulação dos atos processuais anteriores, circunstância que demonstra a ausência de plausibilidade jurídica da tese suscitada na impetração e reforça a impossibilidade de seu processamento.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 498.477/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS AUDITIVOS ADULTERADOS. SUSPEIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. MOTIVO SUPERVENIENTE À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. VÍCIO NÃO OCORRENTE. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ENQUADRAMENTO TÍPICO. DELITO FORMAL. EFETIVO DANO. EXAURIMENTO.

1.
A suspeição, em razão de causa superveniente à instauração da ação penal, não gera a nulidade dos atos processuais precedentes. 2. À míngua de qualquer nulidade, se a suspeição exsurge no decorrer do procedimento, os atos até então praticados devem ser tidos como válidos.

3. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

4. Necessidade de demonstração do prejuízo experimentado em razão dos atos praticados pelo Magistrado antes do reconhecimento da existência da causa de suspeição. Ônus do qual não se desincumbiu o réu, que se limitou a afirmar que os atos seriam absolutamente nulos.

5. A comercialização e adulteração de próteses auditivas defeituosas, apresentadas aos pacientes como se novas fossem se enquadra perfeitamente na descrição abstrata da norma penal descrita no art. 273, § 1o, do Código Penal. 6. O objeto material do tipo em questão é o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado e o objeto jurídico é a saúde pública. [...]

8. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1565008/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

O segundo ponto objetado, reporta-se à alegada nulidade da sentença, ante a incompetência absoluta da juíza da 3a Vara Cível, prolatora da decisão recorrida.

Segundo o apelante, em razão da suspeição declarada pelos juízes da 1a e 4a Varas Cíveis, segundo o Provimento 08/2018-CM do TJMT, caberia ao Juízo da 2a Vara Cível a análise dos embargos de terceiro. No entanto, o processo foi julgado pelo Juízo da 3a Vara, que num primeiro momento reconheceu a sua incompetência, mas em seguida retratou-se, e prosseguiu examinando os autos, para o fim de pôr fim ao incidente, por intempestividade.

A par disso, advoga pelo reconhecimento da nulidade da sentença.

Todavia, a questão foi resolvida por meio da Consulta Administrativa Cia no 0002392-66.2019, formulada perante a Presidência desta Corte de Justiça, a qual em resposta à pesquisa efetuada, assinalou que os feitos da 4a Vara Cível, por força do Provimento no 08/2018, são processados pela 3a Vara Cível.

Logo, a partir do reconhecimento da suspeição do juiz da 4a Vara Cível, onde tramitava o feito antes de o magistrado que atuava na sobredita Vara ter se dado por suspeito, a substituição caberia à 3a Vara, por força do aludido provimento, em que à época da prolação da sentença nos embargos de terceiro, jurisdicionava a Dra. Milene Aparecida Beltramini, autora da sentença recorrida, razão pela qual não há que se falar em nulidade do
decisum.

Saliente-se, por oportuno, que pela ordem automática de substituição dos Juízes de Direito das Varas Cíveis da Comarca de Rondonópolis, o afastamento do juiz da 4a Vara Cível implicaria na substituição automática pelo juiz da 3a Vara Cível e não pelo magistrado atuante na 2a Vara Cível, como pretende o apelante.

Para sanar qualquer divergência, transcreve-se trechos da consulta mencionada, no ponto:

“[...] Em 10.05.18, o Tribunal Pleno do tribunal de Justiça expediu a Resolução n. 5/2018-TJMT, que alterou a nomenclatura da 5a, 6a e 7 a Varas Cíveis daquela Unidade Judiciária, e o feito remetido ao Juiz Titular da 4a Vara Cível. No entanto, o Magistrado daquela Vara,
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, em 12.12.2018
,

se deu por suspeito para atuar no processo.

Ato contínuo, em obediência à escala de substituição legalmente constituídas, o feito foi redistribuído à 3a Vara Cível de Rondonópolis.

Nesse interstício, a parte contraria ofereceu embargos de terceiro (n. 9254-78.2018), com pedido de liminar, protocolizado em 17.12.18.

Além disso, levou o feito em carga em 19.12.2018, devolvendo à Secretaria da Vara em 07.01.2019, momento em que foi remetido à Juíza da 3a Vara Cível, que sentenciou os embargos extinguindo-os.

Inconformada com a decisão, o Embargante distribuiu pedido de tutela de urgência ao tribunal de Justiça, alegando que a Dra. Milene (3a Vara Cível) não teria competência para processar e julgar os embargos de terceiros, pois na data da prolação da sentença (15.01.19), estava em exercício na 2a Vara Cível o Dr. Jorge Hassib Ibrahim.

Pois bem.

A situação em comento, envolve a transcrição das normativas que regulamentam a substituição das Varas da Comarca de Rondonópolis.

O Provimento n. 08/2018-CM, publicado no DJE dia 17-9-2018, estabelece a escala automática de substituição dos Juízes de Direito e Substitutos do Estado de Mato Grosso.

COMARCA DE RONDONOPOLIS

Os Juízes da 1a, 2, 3, 4a Varas Cíveis substituem-se na ordem crescente das varas, sendo que o da 4a substitui o da 1a Vara Cível. Na ausência de todos os juízes em atuação nas varas cíveis, a substituição será feita pelos magistrados que atuam na 1aa e 2a Varas Especializadas de Família e Sucessões em o da Vara Especializada da Infância e Juventude, nesta ordem.

Dessa forma, resta evidente que em casos de suspeição ou impedimentos,
os feitos da 4a Vara Cível, por força do Provimento 8/2018-CM, são processados pela 3a Vara Cível da Comarca.

No que se refere à data da prolação da sentença nos Embargos de Terceiro n. 9254-78.2018 (15-1-2019), verifica-se que as Varas estavam sendo jurisdicionadas conforme segue:

1a Vara Cível - Luiz Antonio Sari - Ato de Promoção no 169/04/TJ de 28/04/2004;

2a Vara Cível - Jorge Iafelice dos Santos - Ato de Promoção no 1473/2013/CMAG de 19/12/2013;

3a Vara Cível - Milene Aparecida Pereira Beltramini - Ato de Promoção no 171/04/TJ de 28/05/2004;

4a Vara Cível- Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento - Ato de Promoção n] 619/2013-CMAG de 25/04/2013;

Importante destacar que o Juiz de Direito Jorge Hassib Ibrahim, jurisdicionou na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis de 1-10-2018 à 19-12-2018, conforme se depreende da Portaria n.1229/2018-PRES.

[...] Dessa forma, após o dia 19-12-2018, o Dr. Jorge Hassib Ibrahim, já não mais respondia pela 2a Vara Cível da respectiva Comarca[...]”
[Id 6794941].

Noutro norte, quanto a alegada tempestividade dos Embargos de Terceiro, o apelante enuncia que a decisão consignou que o recorrente tinha ciência da praça e arrematação por ser sócio da empresa Camponesa Agropecuária Ltda., e filho de Ademar Wurzius, um dos executados. Porém, alega que nunca foi sócio da referida empresa, e desde 03.10.16 as quotas da sociedade foram transferidas para Leandro Wurzius.

Reitera, ainda, que a ligação de parentesco com os antigos proprietários do imóvel não permite invalidar o contrato de comodato devidamente registrado.

Dessarte, revisitando os autos, infere-se que o reconhecimento da intempestividade se ateve ao fato de que o embargante, ora apelante, teve ciência inequívoca da constrição judicial, porque desde a assinatura do contrato de comodato, em 28.11.11, já pendia sobre o imóvel executado penhora.

Além disso, como sócio da empresa executada, foi cientificado da imissão da posse do imóvel em favor do exequente, ora apelado, que se deu em 06.04.18, com expedição da carta de arrematação em 10.04.18. Nada obstante, os embargos de terceiro somente foram ajuizados quando já ultrapassados o prazo decadencial quinquenal.

Por certo, sabe-se que a empresa Camponesa Agropecuária Ltda., é uma das executadas da Ação de Execução no 4504
-97.1999.8.11.0003
, na qual foram opostos os embargos de terceiro, objeto deste apelo. O contrato social da sociedade empresária, na sua Quarta alteração, datada de
21.03.18
, testifica que desde essa data, integram a sociedade como sócios, Leandro Wurzius e Charles Wurzius [doc. Id 6734935 - pag. 1 a 5].

Logo, desde então, é inequívoco o conhecimento do apelante contra qualquer ato que afete a entidade jurídica. A valer, o imóvel embargado foi levado em hasta pública e arrematado pelo embargado em
06.04.2018
. Em seguida, precisamente no dia
10.04.18
, expediu-se a carta de arrematação, que foi averbada na matricula do bem em 12.06.18, seguindo-se a decisão determinando a imissão na posse do imóvel, em
26.11.18
[em consulta ao andamento processual na ação de execução n. 4504-97.1999.811.0003].

Como se sabe, o quinquídio legal para interposição de embargos de terceiro,
quando não há ciência da execução
, começa a fluir a partir da data da efetiva turbação à posse do terceiro.

A propósito, nesse sentido é o posicionamento da Corte Superior, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL RURAL. POSSE E PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONHECIMENTO. PRAZO. TERMO INICIAL. IMISSÃO DO ARREMATANTE NA POSSE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. VERBETES 7 E 83 DA SÚMULA DO STJ. ATUAÇÃO PROTELATÓRIA E DE MÁ-FÉ. ARTS. 80, INCISOS II, IV E VI, E 81, DO CPC. MULTA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

2. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos devem ser opostos até o quinto dia após a arrematação e antes de assinada a carta, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Caso contrário, o prazo tem início com a imissão do arrematante na posse do bem.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

6. Atuação protelatória e de má-fé da parte que, desconsiderando premissa do acórdão recorrido, deduz repetidamente argumentação que desvirtua a situação fática da demanda, e que por isso deve ser sancionada nos termos dos artigos 80, incisos II, IV e VI, e 81 do Código de Processo Civil.

7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1022171/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 23/10/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CIÊNCIA. CASO CONCRETO. ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA No 7/STJ.

1. O termo inicial dos embargos de terceiro, para o embargante que não teve ciência da execução, é a data da efetiva turbação ou esbulho de acordo com o art. 1.048 do CPC/1973.

2. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a recorrente teve ciência inequívoca da imissão na posse antes da juntada aos autos do mandado. 3. Rever a conclusão do tribunal de origem demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável, nos termos da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 520.399/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017)

Na mesma esteira, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA QUE RECONHECE A INTEMPESTIVIDAD MAS JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO PELO MÉRITO - PEDIDO DE REFORMA - COMPRA E VENDA IMÓVEL POR ESCRITURA PÚBLICA NÃO AVERBADA - IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM EXECUÇÃO E POSTERIOR ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO EMBARGADO - ATO PRATICADO SEM VÍCIOS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A INTEMPESTIVADA DOS EMBARGOS - PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA JULGAR INTEMPESTIVOS OS EMBARGOS DE TERCEIROS SEM EXAME DO MÉRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de terceiros podem ser opostos a qualquer tempo antes da sentença no prazo de 05 dias da adjudicação ou da arrematação, como dispõe o art. 1.048 do CPC/73 atual 675 DO CPC/15, se da constrição não teve ciência anterior; e noutras hipóteses, à falta de previsão, no prazo de 5 dias, a contar da ciência do ato que repute lesivo, por aplicação do art. 185 do CPC
, critério que estende à hipótese do terceiro alheio à execução, máxime se demonstrada, pelas circunstâncias, que o Terceiro Embargante tinha conhecimento da execução
.”
(N.U 0000255-90.2016.8.11.0041, Ap 4079/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

No caso, em que pese quando da oposição dos embargos de terceiro, o embargante, então comodatário do bem, não havia sido intimado do ato que emitiu o arrematante, ora apelado, na posse do imóvel, nada obstante, não se pode negar que tanto a constrição judicial como a imissão na posse do imóvel lhe era de todo sabido, desde quando passou a integrar o quadro social de uma das partes executadas, em
21.03.18
.

Nesse diapasão, quando da oposição dos embargos de terceiro, em
17.12.18
, o embargante, ora apelante, já tinha prévia ciência dos atos espoliativos, porque perpetrados em 04/2018, assim também, quanto à imissão de posse determinada em 26.11.18, decisão publicada em
29.11.18
, até porque, a executada, Camponesa Agropecuária, interpôs recurso de agravo de instrumento contra referida decisão.

Assim, é evidente a intempestividade dos embargos de terceiro.

A propósito:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA – CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL - PRAZO PARA OPOSIÇÃO – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA TURBAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUSPENSÃO –ARTIGO 98, § 3o, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça.

Em processo de execução, nos termos do artigo 675 do CPC, os embargos de terceiros devem ser ajuizados no prazo de 05, (cinco), dias depois da turbação, consistente esta no arresto do bem. Tomando conhecimento do ato em data de 28/03/2011, são intempestivos os embargos de terceiros ajuizados em data de 12/05/2011
.Tratando-se de institutos distintos, embora não acolhendo os embargos de terceiros em face de sua intempestividade, não retira da parte o direito de, em ação própria, discutir o direito material, isto é, conseguir o domínio através da ação de usucapião. Ante o princípio da causalidade, extinto o feito sem julgamento do mérito, contestado este, impõe-se o arbitramento de honorários advocatícios. Entretanto, suspende a cobrança em face de estar o embargante litigando sob auspícios da justiça gratuita.”
(N.U 0001265-10.2011.8.11.0086, Ap 10786/2018, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INTEMPESTIVO - EXEGESE DO ART. 1.048 DO CPC - CIÊNCIA IMPLÍCITA DOS EMBARGANTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo elementos nos autos que demonstram que os Embargantes tinham ou deveriam ter conhecimento da ação que envolvia o imóvel constrito, devem os embargos de terceiro obedecer a regra do art. 1.048 do CPC.”
(Ap 48226/2014, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 05/02/2015)

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL RURAL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO PARA OPOSIÇÃO – MANEJAMENTO E DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR CIÊNCIA INEQUÍVOCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O prazo para propositura dos Embargos de Terceiro que não fez parte do processo executivo nem tinha conhecimento dele inicia-se na data da turbação da posse.

2 – Se o Embargante já havia ajuizado Embargos de Terceiro antes da arrematação do imóvel, ainda que tenha desistido da ação, restou caracterizada a ciência inequívoca e, consequentemente, tornam-se intempestivos os Embargos opostos em segunda oportunidade.”
(
N.U 0001808-71.2015.8.11.0086, Ap 157537/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017)

Por derradeiro, quanto ao direito de manutenção da posse assegurado pelo art. 92, § 5o do Estatuto da Terra, segundo o qual a alienação do imóvel não modifica os direitos de quem tem a posse temporária do bem para atividade rural, não se aplica.

Conforme o apelante, o contrato de comodato firmado em 28.11.11, com validade prorrogada até 31.12.2026, prescreve a cessão da posse do imóvel rural denominado “Fazenda Santa Emília” para exploração de atividade agrícola e pastoril, sendo ainda estabelecida várias obrigações, dentre as quais a exploração do imóvel para torna-lo agricultável, o que caracteriza o instrumento como parceria agrícola.

Alega que a parceria agrícola não depende de forma expressa, e que pode ser estabelecida através de instrumento de comodato, como o firmado entre as partes.

Todavia, como bem pontuou o juízo sentenciante, cuja matéria já foi objeto de enfrentamento por esta magistrada quando nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1000267-11.2019.8.11.0000, e posteriores embargos de declaração, as regras atinentes ao arrendamento e/ou parceria rural não se apõe ao instrumento firmado pelo apelante com a proprietária da fazenda arrematada.

Isto porque,
embora o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), e sim pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no 4.504/64 [Estatuto da Terra] não se aplicam ao caso, e por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.

Ademais, o contrato de parceria e o contrato de comodato possuem naturezas distintas, não havendo a citada modalidade de contrato agrário híbrida, de comodato com natureza de parceria rural, a justificar a invocação do Estatuto da Terra.

Ora, o contrato de comodato, por sua natureza, é um empréstimo gratuito, cuja posse pode ser revista a qualquer tempo pelo proprietário da terra, ao contrário do arrendamento rural e de parceria agrícola em que é vedada a prestação de serviço gratuito [art. 93, I do Estatuto da Terra].

No caso, em que pese o apelante alegar a valorização do imóvel com a exploração agrícola, tal incremento não transmuda a natureza gratuita do contrato de comodato em parceria agrícola, a alterar a característica da relação jurídica firmada entre a partes, mormente quando ausente qualquer retribuição pecuniária pela exploração do bem.

Aliás, sobre o ponto assim restou ementado sobredito embargos, julgado por decisão monocrática desta relatora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE - ALEGADA OMISSÃO NO DECISUM RECORRIDO -INEXISTÊNCIA - IMÓVEL RURAL - CONTRATO DE COMODATO - ESTATUTO DA TERRA - INAPLICABILIDADE - RESP 721.231/SP - NÃO SUBSUNÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Em que pese o contrato de comodato rural seja um contrato agrário, não é disciplinado pela legislação agrária (Estatuto da Terra), mas pelo Código Civil, de modo que as disposições da Lei no 4.504/64 não se lhe aplica, e, por isso, não há como assegurar ao comodatário o direito à conclusão da colheita pendente, como permite o art. 95 e 96 do sobredito Estatuto.

No precedente constante do RESP 721.231/SP, discorre-se sobre a necessidade de registro público de contrato de parceria agrícola para prevalecer perante terceiros, não há qualquer debate sobre a equiparação de comodato à parceria agrícola.

Embargos rejeitados.”

Logo, as disposições do art. 92 do Estatuto da Terra não se aplicam ao contrato de comodato firmado pelo apelante, cuja natureza é eminentemente civil.

Por derradeiro, quanto a multa processual,
a má-fé exsurge claramente quando investe o recorrente, alterando e omitindo a integralidade dos fatos, pretendendo a reforma com base em falsa premissa.

Nesse passo, afastado o intento reformatório pela decisão recorrida, promove o apelante inequívoca atitude desleal que configura conduta que atenta contra a dignidade da justiça, a atrair a multa pela litigância de má-fé, e, por isso, deve ser mantida a penalidade processual.

Quanto aos honorários recursais, restou fixado em 10% sobre o valor da causa. No entanto, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, há de ser majorada a verba honorária sucumbencial, de acordo com o disposto no art. 85, §§2o e 11, do CPC, a qual majoro em 5%, de modo a fixá-la em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Essa matéria de comodato, de arrendamento, a juíza extinguiu o processo no nascedouro e analisa o mérito desse contrato.

Preciso analisar se esse contrato de arrendamento é eficaz ou não em relação a terceiros, se não inibiria a imissão na posse direta ou indireta e uma série de outras circunstâncias.

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE JUNHO DE 2019:

ADIADO O JULGAMENTO FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS. O 2o VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS.

EM 02 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Trata-se de recurso de apelação interposto por CHARLES WURZIUS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros no 9254-78.2018.8.11.0003, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC/15, e julgou extinto o processo com base no art. 485, IV e VI do mesmo Código, além de condená-lo no ônus da sucumbência e nas penas de litigância de má-fé.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, desproveu o recurso. Pedi vista para melhor analisar o caso, principalmente, no tocante às questões elencadas de comodato e litigância de má fé.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifiquei que a ação foi ajuizada em 1999 com o objetivo de cobrar o crédito decorrente do inadimplemento de uma Cédula Rural Hipotecária emitida em 22.07.1996, cujo bem, “Fazenda Santa Emília”, Matrícula no 603 do CRI de Chapada dos Guimarães, de 24.910 (vinte e quatro RAC no 0009254-78.2018 2 mil, novecentos e dez) hectares, foi dado integralmente em garantia hipotecária da dívida, pelos executados Ademar Wurzius e outros. Na execução, o sr. Ademar Wurzius, sua esposa, Ester Maria de Lima Wurzius, seu filho, Marcos Wurzius, e as empresas Camponesa Agropecuária Ltda e Laranjal Agropastoril assumiram a totalidade do débito e afirmaram que os demais condôminos não tinham bens hipotecados à garantia do juízo, razão pela qual foi extinto os autos em relação aos demais executados.

Como dito, em 2011, a empresa executada, por meio do seu representante legal, também executado e pai do recorrente, firmou contrato de comodato com o apelante, pelo período de 8 (oito) anos, a findar em 2019.

Em 2017 foi firmado o primeiro aditivo deste contrato, determinando que a vigência do instrumento seria por 15 (quinze) anos, findando em 31.12.2026. Todavia, o bem objeto desse contrato de comodato, que foi dado em garantia hipotecária da referida cédula rural, foi penhorado e em 2005 foi avaliado por R$19.928.000,00 (dezenove milhões, novecentos e vinte e oito mil reais). Houve diversas avaliações e recursos nesse meio tempo e em 13.12.2016 foi determinada a renovação da avaliação do bem penhorado em razão do decurso de tempo, todavia, o juízo deprecado tornou sem efeito a decisão e homologou o laudo de avaliação existente nos autos, determinando a realização de hasta pública. O imóvel foi levado à leilão e arrematado pelo credor, ora apelado, por R$130.548.579,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos), em 06.04.2018.

Em 10.04.2018 houve a expedição da carta de arrematação pelo Juízo Deprecado. Após a decisão dos recursos interpostos pelos executados, foi mantido o resultado da Hasta Pública, consequentemente, foi determinada a imissão do apelado na posse do imóvel arrematado, em decisão de 26.11.2018.

O apelante apresentou embargos de terceiro em 17.12.2018, requerendo a sua manutenção na posse do imóvel até o término do contrato de comodato.

Conforme relatado, a Magistrada indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 330, III, do CPC/15, e julgou extinto o processo com base no art. 485, IV e VI do mesmo Código, além de condená-lo no ônus da sucumbência e na pena de litigância de má-fé.

Sem razão o recorrente. Isso porque o apelante não é terceiro, mas sim, parte da ação, uma vez que houve o seu ingresso no quadro societário quando da quarta alteração e consolidação do contrato social da empresa Camponesa Agropecuária Ltda, em 21.03.2018, conforme id 6734935. Dessa forma, o apelante já participava do quadro social da empresa quando houve a hasta pública em 06.04.2018, bem como, no momento da expedição da carta de arrematação do bem, em 10.04.2018.

Assim, além de não ser terceiro, os embargos de terceiro foram ajuizados intempestivamente, somente em 17.12.2018, uma vez que o art. 675 do CPC determina que
“Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta”
. Se não fosse por isso, também não assiste razão ao apelante, uma vez que o contrato de comodato em questão possui natureza diversa do contrato de arrendamento rural ou de parceria agrícola, uma vez que aquele é regido pela legislação civil (art. 579 e seguintes do CC) e não pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), como pretende o apelante.

Além do mais, o apelante alega a posse como direito para permanecer em um bem arrematado em ação de execução, onde se discute domínio da coisa. Por fim, levando em consideração que o apelante é filho dos executados, sócio da empresa executada, é comodatário de uma área cuja matrícula já possui o gravame da dívida executada desde 12.09.1996, tomou conhecimento da realização da hasta pública e da arrematação do bem, tenho que restaram sim preenchidos os requisitos para a sua condenação às penas da litigância de má-fé.

O art. 80 do CPC é cristalino ao determinar que:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Dispositivo.

Por todo o exposto, acompanho o voto da Douta Relatora, pelo DESPROVIMENTO do recurso. É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021